Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-96.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708681-96.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida em mandado de segurança, pela qual concedida a segurança vindicada por GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA “para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a parte autora e o DISTRITO FEDERAL quanto à incidência de ICMS sobre TUSD e TUST, perdas energéticas e demais encargos setoriais, em relação às unidades consumidoras no 720467-1 e 1050523-7” (ID 3407773). Os embargos de declaração opostos pela impetrante foram acolhidos “para reconhecer erro material, devendo a parte inicial do relatório da sentença conter a seguinte redação: ‘SEGURANÇA para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a parte autora e o DISTRITO FEDERAL quanto à incidência de ICMS sobre TUSD e TUST, perdas energéticas e demais encargos setoriais, em relação às unidades consumidoras no 720467-1 e 1050523-7, conforme pedidos feitos pelo impetrante. DECLARO, ainda, o direito do IMPETRANTE em compensar os valores advindos deste indébito com os seus eventuais débitos tributários, nos termos da legislação distrital vigente, qual seja, a lei distrital 4.567, DE 09 DE MAIO DE 2011, respeitada a prescrição quinquenal’.” (ID 3407795). Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL requereu a suspensão do feito em razão de decisão do STJ no ERESP 1.163.020/RS e, no mérito, requereu: “( ) seja a presente apelação PROVIDA para reformar in totum a sentença, reconhecendo-se que todos os custos agregados quando do fornecimento de energia elétrica a consumidores finais, (TUSD, TUST, perdas do sistema elétrico e encargos setoriais), devem ser incluídos na base de cálculo do ICMS, pois o valor da operação final decorre da soma de todos os elementos que compõem o preço, nos termos do art. 34, § 9o do ADCT e art. 9o, II, da LC 87/1996. Caso não seja esse o entendimento, a parte da sentença que reconheceu o direito à compensação deve ser reformada, seja porque não há lei específica autorizando a compensação, seja porque a restituição reconhecida judicialmente deve ser efetuada mediante precatório ou requisição de pequeno valor” – ID 3407803, p. 27. A impetrante/recorrida se manifestou em contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 3407807). O Relator à época, Des. Marco Antonio da Silva Lemos, determinou “que os autos aguardem, em Secretaria, o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça” quanto ao Tema Repetitivo 986 (ID 3489774). Em redistribuição aleatória, em virtude da aposentadoria, os autos foram remetidos a esta Relatoria em 21/8/2023, mantido o sobrestamento do feito (ID 50844341). Em 1/7/2024, certificada a publicação do acórdão paradigma do Tema 986 (REsp 1692023/MT, ERESP 1163020/RS e outros) pelo Superior Tribunal de Justiça, fixada a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. O Código de Processo Civil preceitua em seu artigo 927, inciso III que os juízes e os tribunais deverão observar “os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”. Desse modo, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, intimem-se as partes sobre a aplicabilidade da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao presente caso, requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora